Tribunal: TJDFT
Processo: 0804655-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. MANUTENÇÃO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável proposta por L.D.S.A. contra J.I.G., com pedido de partilha de bens móveis e de imóvel adquirido em 1995.
2. Sentença que reconheceu a união estável de 14/10/1992 a 30/04/2024, excluiu o imóvel de 1995 da partilha e determinou a divisão igualitária dos bens móveis.
3. A autora apela para incluir o imóvel na partilha. O réu apela alegando cerceamento de defesa, nulidades, necessidade de ajuste do termo inicial da união para 1996 e de recomposição patrimonial, além de pleitear partilha física dos bens.
II. Questão em discussão
4. Duas questões em discussão: (i) aferir se houve cerceamento de defesa, nulidades, dilapidação patrimonial ou necessidade de partilha física dos bens móveis; (ii) definir o termo inicial da união estável e, por consequência, saber se o imóvel adquirido em 1995 é comunicável.
III. Razões de decidir
5. Não há cerceamento de defesa. O juízo é o destinatário das provas e considerou suficientes os documentos apresentados, dispensando a oitiva testemunhal. As partes puderam se manifestar sobre toda a prova juntada. A discordância quanto à conclusão judicial não configura nulidade.
6. O termo inicial da união estável segue a declaração bilateral constante em escritura pública de 08/04/2002, que fixou como início o mês de maio de 1996. As fotografias antigas e a ata notarial apresentadas não demonstram convivência estável anterior, pois não revelam vida em comum. A autora não comprovou união estável antes de 1996 (CPC, art. 373, I).
7. A exclusão do imóvel adquirido em 1995 decorre da anterioridade da aquisição em relação ao início da união estável. A causa da exclusão deixa de ser a ausência de esforço comum, como consignado na sentença, e passa a ser o critério temporal objetivo, suficiente para afastar comunicabilidade.
8. A alienação do veículo Peugeot 206 e as transferências bancárias ocorreram em 2022, ainda durante a união estável. Os extratos não revelam enriquecimento individual ou desvio patrimonial, e o valor obtido com a venda do veículo não demonstra emprego contrário ao interesse comum.
9. Quanto à forma de partilha dos bens móveis, não havendo acordo entre as partes e considerando o elevado grau de litigiosidade, não há impedimento para a determinação de pagamento à autora de 50% dos valores atribuídos aos bens arrolados, sobretudo porque o réu não impugnou a existência nem os valores indicados para cada item.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo da autora. Rejeitaram-se as preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo do réu para ajustar o marco inicial da união estável para maio de 1996.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.